Tribunal: TJPA
Processo: 0013291-66.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013291-66.2006.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA MIRANDA SOARES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESPACHO DETERMINANDO QUE A AUTORA PROVIDENCIASSE A CITAÇÃO DA LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DESPACHO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DE FORMA EXPRESSA E EM SUA INTEGRALIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO § 3º DO ARTIGO 205 DO CPC/2015 E AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO AGRAVADA NO SENTIDO DE DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REGULARIZAR O TRÂMITE PROCESSUAL COM A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 16161617 que deu provimento ao recurso de apelação cível, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESPACHO DETERMINANDO QUE A AUTORA PROVIDENCIASSE A CITAÇÃO DA LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DESPACHO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DE FORMA EXPRESSA E EM SUA INTEGRALIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO § 3º DO ARTIGO 205 DO CPC/2015 E AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA PARA REGULARIZAR O TRÂMITE PROCESSUAL COM A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 17017877), que a parte autora foi corretamente intimada para promover a citação da companheira do ex-segurado, na condição de litisconsorte passiva necessária, entretanto, assim não fez, o que levou corretamente o juízo de primeiro grau a extinguir o processo com base no parágrafo único do art. 321 c/c o IV do art. 485, ambos do CPC/2015.

Aduziu que a inércia da apelante em realizar a citação no prazo estipulado é indicativo de renúncia do ato de promover a citação e, consequentemente, a anuência com a extinção do processo, de forma que se mostra contraditória a alegação, em sede de recurso, de nulidade processual em razão de cerceamento de defesa, posto que o réu deixou de se manifestar no momento oportuno.

Defendeu que não existe qualquer nulidade quanto à ausência de intimação, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o processo.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 17406157.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

A controvérsia cinge-se em saber se a extinção processual sem julgamento do mérito pelo juízo primevo foi correta ou não.

O recorrente defende que parte autora foi corretamente intimada para promover a citação da companheira do ex-segurado, na condição de litisconsorte passiva necessária, entretanto, assim não o fez, o que levou corretamente o juízo de primeiro grau a extinguir o processo com base no parágrafo único do art. 321 c/c o IV do art. 485, ambos do CPC/2015.

Ocorre que o despacho de id nº 6502985 – fl. 236 que determinou à autora a promoção da citação da litisconsorte FIRMINA MENDES GARCIA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, não foi publicado no Diário de Justiça.

Ato contínuo, depois de tal despacho foi praticado “ato ordinatório” pelo servidor da UPJ (Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública da Capital) nos seguintes termos (id. 6502988 – fl. 239):

De ordem do(a) MM(a) juiz(a) de direito titular da vara competente para processamento dos presentes autos e em cumprimento aos termos da Portaria Conjunta n.º001/2018-GP/VP, publicada em 29/05/2018, em seu art. 54, inciso IV e parágrafo único, procedo à INTIMAÇÃO das partes deste processo para que tomem conhecimento da migração dos presentes autos ao PJE, cientes que, a partir das respectivas intimações, os próximos atos processuais deverão ser praticados exclusivamente por meio do processo eletrônico, sendo que as partes poderão suscitar eventual desconformidade no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Neste ato fica a parte autora intimada acerca do despacho/decisão/sentença de ID 25021748.
(grifei)

Esse “ato ordinatório” praticado pelo servidor da UPJ foi devidamente publicado no Diário de Justiça, conforme certidão constante no id nº 6502992 (fl. 244), a qual certifica que a parte autora tomou conhecimento do despacho exarado em 4/11/2020 através da parte final do ato ordinatório.

Desta feita, ficou consignado na decisão agravada que em momento algum foi dada a devida publicidade às partes e aos seus patronos da ordem judicial constante no despacho que determinara a intimação da parte autora, ora recorrente, para providenciar a citação da litisconsorte passiva necessária, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, não se podendo concluir, portanto, pela regular intimação da apelante, ora agravada.

A publicação feita nos termos relatados não é apta a fornecer o conhecimento acerca do teor do despacho e da ordem judicial que consta dos autos, indo de encontro à finalidade do ato de comunicação processual, causando prejuízo à parte.

Assim, o ora agravante não logra êxito em infirmar os motivos antes expostos, devendo a decisão agravada ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024